Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA. ART. 593, III, DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADO O DESABONO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio qualificado (recurso que dificulta a defesa), na modalidade tentada: art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado, sobretudo em cotejo com a pretensão desclassificatória; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.Se o pedido formulado no recurso acerca da concessão de liberdade provisória foi alcançado perante o juízo de primeiro grau, o apelo deve ser conhecido apenas em parte.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu (art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório.
7. Se a versão acolhida pelos jurados encontra lastro probatório, emerge inviável o acolhimento da tese absolutória ou desclassificatória.
8. A simples prática de crime em via pública e à luz do dia, sem exposição de terceiros a risco, não configura circunstância desfavorável para fins de dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CP. art. 14, art. 61, art. 65, art. 121, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 1.122.433/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019. STJ. AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022. TJDFT. Acórdão Número: 1433179, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal DJE: 08/07/2022. TJDFT. Acórdão 1956242, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 21/12/2024. TJDFT. Acórdão 1972208, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, DJe: 06/03/2025. TJDFT. Acórdão 1930096, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 15/10/2024. TJDFT. Acórdão 1927711, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 11/10/2024.